Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722919-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO ADEMAR RHODEN DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007